Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721841-09.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) FISCAL DA LEI: LUIZ CARLOS DOS REIS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Sem prejuízo do julgamento designado para o período de 6/10 a 14/10/2021 - 11a Sessão Ordinária Virtual, dê-se vista à Procuradoria de Justiça quanto à petição e aos documentos de ID: 29132508. Brasília, 20 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador